Tribunal: TJES
Processo: 5001573-10.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001573-10.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRA DE SOUZA ALMEIDA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: PETERSON RIBEIRO DE MOURA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001573-10.2019.8.08.0006

Recorrente:
ALEXSANDRA DE SOUZA ALMEIDA LTDA – ME

Recorrido(a):
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA, PETERSON RIBEIRO DE MOURA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO PROFISSIONALIZANTE BOMBEIRO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO EM RAZÃO DE DESÍDIA DA PARTE FORNECEDORA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto aos efeitos da revelia, não obstante a aplicabilidade ao caso do art. 345, I, do CPC, o Magistrado
a quo
analisou os elementos de provas e emitiu um julgamento seguro quanto ao direito material da parte postulante. Por tal razão, a sentença não fora proferida unicamente em razão da decretação de revelia ora impugnada.

2. Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrido imputou responsabilidade à falha na prestação dos serviços da recorrente pelos danos que lamenta.

3. No mérito, trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que o recorrido teria participado de um curso de Bombeiro Civil fornecido pela recorrente, por aproximadamente 06 meses, mas não obteve a certificação, pois a recorrente não teria disponibilizado a realização das provas teórica e prática.

4. Em sentença
a quo
, a recorrente foi condenada à restituição de R$2.780,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, que são objetos de irresignação recursal.

5. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

6. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

7. No caso, a parte recorrente argumenta que, por um erro interno, não cadastrou os alunos junto ao Centro de

Ensino

e Instrução de Bombeiros –CEIB, o que obstou, provisoriamente, que esses alunos pudessem

realizar

as

provas

prática

e

teórica

junto

à

companhia

do

Corpo

de Bombeiros. No mais, diz que tentou resolver a situação administrativamente e devolveu o dinheiro para parte dos alunos que solicitaram. Ocorre que tais motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

8. Neste cenário, restou clara a desorganização da parte recorrente quanto ao atendimento pós-venda ao aluno recorrido, o que causou prejuízos de ordem material e moral, em razão da quebra de expectativa de realizar um curso profissionalizante e da perda de tempo razoável de estudos, sem que pudesse obter seu certificado homologado. Razão pela qual, é devida a restituição do valor do curso.

9.

Q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou à aflição e aos transtornos suportados pelo aluno, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.
O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.